Tribunal: STF
Processo: RE 79235
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-15
Data de publicação: 1974-10-15

Ementa:
- Não se conhece de recurso extraordinário, contra acórdão que proclamou só haver recurso quando o recorrente assina o termo respectivo ou peticiona manifestando o apelo, pois tal julgado não conflita com a lei ou jurisprudência dos tribunais.